Tribunal: STJ
Processo: 0731810-49.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231450 - AL (2025/0341331-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO
INTERES.
: ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO
OUTRO NOME
: ALEANDRO SANTOS DA SILVA
INTERES.
: ERICK FRANCA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CICERO DENILSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: FELYPE OLIVEIRA DE BRITO - AL017984
INTERES.
: JOSE CICERO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
INTERES.
: JOSE VITOR PINTO DAVINO
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão
de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o
liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas
um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do
delito em questão ( , AgRg no relator Ministro
ut
AREsp n. 2.324.545/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
2/5/2024)
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52570521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 86377339-3341-4919-b380-065c628a141b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 86377339-3341-4919-b380-065c628a141b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231450 - AL (2025/0341331-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO
INTERES.
: ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO
OUTRO NOME
: ALEANDRO SANTOS DA SILVA
INTERES.
: ERICK FRANCA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CICERO DENILSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: FELYPE OLIVEIRA DE BRITO - AL017984
INTERES.
: JOSE CICERO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
INTERES.
: JOSE VITOR PINTO DAVINO
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão
de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o
liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas
um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do
delito em questão ( , AgRg no relator Ministro
ut
AREsp n. 2.324.545/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
2/5/2024)
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 4636/4640,
de minha relatoria, em que dei parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena
do recorrente para 12 anos, 5 meses, 10 dias de reclusão.
Documento eletrônico VDA52570948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:48
Código de Controle do Documento: cdec221e-9e08-46f8-8569-b4da41966005

O agravante se insurge contra essa decisão alegando que a materialidade do
crime de tráfico não ficou comprovada, inexistindo prova concreta da posse guarda ou
domínio da substância entorpecente (e-STJ fl. 4676). Salienta que, "no caso, as provas são
eminentemente indiretas e compartilhadas, incapazes de comprovar a autoria material
individualizada do Agravante" (e-STJ fl. 4676).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
A tese defensiva de não comprovação da materialidade delitiva não prospera,
isso porque, como anotado na decisão ora agravada, a caracterização do crime de tráfico de
drogas
; basta que,
prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados
evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um
deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão (
,
ut
AgRg no relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.324.545/SC,
DJe de
.
2/5/2024)
No caso concreto, consta do acórdão estadual que “o juízo
, quando da
a quo
prolação da sentença, entendeu pela
e autoria do
efetiva demonstração da materialidade
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas relacionado aos
recorrentes, demonstrando, de forma categórica, a subsunção do fato à norma e o
preenchimento dos requisitos específicos relacionados ao delito, tal como o animus
associativo duradouro e estável entre os agentes destinado ao tráfico de entorpecentes.
Diante da minuciosa análise feita em sentença a partir das provas dos autos, não há
como acolher os argumentos recursais, pois a condenação não se baseou somente em
interceptações telefônicas, uma vez que foram apreendidas drogas conforme fls. 3155/3167
” (e-STJ fls. 4423/4424).
e 3129/3154
Por fim, assinala-se que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
Documento eletrônico VDA52570948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:48
Código de Controle do Documento: cdec221e-9e08-46f8-8569-b4da41966005

condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste STJ (
, AgInt no relatora Ministra Maria Thereza de Assis
ut
Moura, Sexta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.265.017/DF,
24/5/2018)
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA52570948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:48
Código de Controle do Documento: cdec221e-9e08-46f8-8569-b4da41966005

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341331-4
REsp 2.231.450 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019484020238020001 07003279520238020023 07318104920228020001
19484020238020001 1948402023802000107003279520238020023
7003279520238020023 7318104920228020001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO
OUTRO NOME
: ALEANDRO SANTOS DA SILVA
RECORRENTE
: ERICK FRANCA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRENTE
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
RECORRENTE
: CICERO DENILSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: FELYPE OLIVEIRA DE BRITO - AL017984
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: JOSE CICERO LIMA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE VITOR PINTO DAVINO
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: DIOGO FELIPE DE MOURA
CORRÉU
: JOSE BRUNO DIZIDERO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO
INTERES.
: ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO
OUTRO NOME
: ALEANDRO SANTOS DA SILVA
INTERES.
: ERICK FRANCA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CICERO DENILSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: FELYPE OLIVEIRA DE BRITO - AL017984
INTERES.
: JOSE CICERO LIMA DA SILVA
INTERES.
: JOSE VITOR PINTO DAVINO
ADVOGADO
: DANILO WILKER DA ROCHA MACÊDO - AL018486
C54260544998089452443@
2025/0341331-4 - REsp 2231450 Petição : 2025/0109091-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:08
Código de Controle do Documento: 4BD8AC7D-CFBA-45D3-9A27-5649CC333F68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341331-4
REsp 2.231.450 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C54260544998089452443@
2025/0341331-4 - REsp 2231450 Petição : 2025/0109091-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:08
Código de Controle do Documento: 4BD8AC7D-CFBA-45D3-9A27-5649CC333F68